Tribunal: TJES
Processo: 5000549-44.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: SUZETE EREMITAS ARAUJO OAKS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000549-44.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDO:
SUZETE EREMITAS ARAUJO OAKS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ESTORNO INTEGRAL FEITO. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. DEMORA NO REEMBOLSO DO ITEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 257,74 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o vício do produto não restou refutado pela parte recorrente (tanto na esfera extrajudicial, quanto na judicial) e não foi sanado, razão pela qual efetivamente deflagrada falha de responsabilidade da Recorrente na hipótese.

(3). Contudo, como bem pontuado pela Recorrente, o estorno integral do valor pago pela consumidora já foi realizado, conforme extrato de fatura juntado aos autos (em que consta crédito no valor de R$ 1.288,70), razão pela qual impertinente a reparação material comandada na hipótese, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(4). Em relação aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para julgar
IMPROCEDENTE

o pedido de reparação material
, ante a comprovação de estorno integral da quantia paga à Recorrida. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)